Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-26.2017.8.11.0034
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002470-26.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELANTE), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), JUAREZ VARGAS - CPF: 196.613.719-20 (APELANTE), JUAREZ VARGAS - CPF: 196.613.719-20 (APELADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PRINCIPAL E DESPROVEU O APELO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE DESPEJO –– ARRENDAMENTO RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO DE DETERMINADA PROVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ATO SENTENCIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – RETOMADA DO IMÓVEL PLEITEADA DE FORMA LEGAL – DESPEJO CONCEDIDO NOS PARÂMETROS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – TEMA REPETITIVO 1046 DO STJ -
APELAÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDA
–
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO
.

1. O Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa.

2. Consoante orientação do STJ, mesmo com a vigência do atual Código de Processo Civil, o Julgador não é obrigado a enfrentar todos

os argumentos apresentados pelas partes, quando estes não têm o condão de alterar a conclusão a que chegou e que lançou na decisão proferida nos autos.

3. No caso em testilha, está devidamente comprovado que as formalidades legais para retomada do imóvel foram respeitadas pelo arrendante, pois, considerado o prazo de 06 (seis) meses anterior ao termo final do contrato, notificou extrajudicialmente os arrendatários acerca da ausência de interesse em renovar o arrendamento, informando a retomada do imóvel assim que findasse o prazo de 07 (sete) anos. Além disso, ainda autorizou os arrendatários a levantarem a caução descrita nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta do contrato.

4. O art. 32 do Decreto nº 59.566/1966 prevê a possibilidade de decretação de despejo no caso de término do prazo contratual.

5. No dia 16/03/2022, o STJ julgou o Tema Repetitivo nº 1046 e a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é possível utilizar a apreciação equitativa para fixar honorários advocatícios sucumbenciais quando se tratar de condenação, proveito econômico ou valor da causa elevados. Prevalece a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002470-26.2017.8.11.0034

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JUAREZ VARGAS
e de Apelação Adesiva interposta pelo
ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da
Ação de Despejo/Retomada de Imóvel Rural c/c pedido liminar em antecipação de tutela
, ajuizada por
Juarez
em face de
Dirceu,
julgou procedente o pedido de despejo, tornou definitiva a medida liminar concedida e condenou o requerido ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados de forma equitativa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC.

Além disso, julgou improcedente a reconvenção, na qual também condenou o reconvinte (Apelante Adesivo) ao ônus sucumbencial, com honorários advocatícios fixados equitativamente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o Apelante
Juarez Vargas
alega que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não obedeceu aos critérios dispostos no artigo 85 do CPC e no ordenamento jurídico pátrio.

Sustenta que na Ação de Despejo os honorários foram indevidamente fixados no mínimo legal, enquanto na reconvenção o valor fixado traduz, aproximadamente, 0,81% do valor atribuído à causa pelo reconvinte que foi de R$ 613.995,76 (seiscentos e treze mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Assevera que os critérios do artigo 85, § 8º, do CPC não poderiam ser utilizados na causa, pois se amolda aqueles do artigo 85, § 2º, do CPC e, assim, defende que o valor atribuído aos honorários advocatícios de sucumbência é ínfimo e merece ser majorado.

Aduz, ainda, que na Ação de Despejo deve ser fixado em 20% do valor atualizado da causa e na Reconvenção, arbitrados de acordo com o artigo 85, § 2º, incisos I a V, do CPC.

Ao final requer, também, a majoração dos honorários sucumbenciais em fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o Apelado assim o fez (Ids. 89295969/89295971), pugnando pelo desprovimento, além de se valer da oportunidade para interpor
Recurso Adesivo
.

Nas razões do
Apelo Adesivo
, o
Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes
apresenta breve relato histórico dos acontecimentos que envolvem a Ação de Despejo e a Ação de Preempção por ele proposta (autos associados), cujos recursos de Apelação estão sendo analisados com estes.

O Apelante expõe fundamentos para requerer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, e por ausência de apreciação da prova intitulada “carta da Autorização de Renovação de Contrato”, alegando, insistentemente, que se trata de prova essencial, capaz de alterar a conclusão do Juiz
a quo
.

Sustenta que foi tolhido do direito de produzir provas acerca das benfeitorias que realizou na área rural, ao passo que o julgador entendeu que o Apelante não trouxe aos autos provas das edificações alegadas.

No mérito, aduz que a sentença não considerou os termos da contranotificação de 23.02.2017, na qual expressou seu interesse em prosseguir com o arrendamento rural, tampouco o seu direito de preferência.

Alega que em 2016 realizou a benfeitoria útil de “Calagem” na área rural e por isso deve ter ressarcido no valor de R$ 236.234,66 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), visto que essa aplicação de calcário tem validade de 03 (três) anos e permite 03 (três) safras, porém, o despejo ocorreu em 2017, beneficiando o arrendatário atual nos anos de 2017/2018 e 2019/2020.

Aduz, ainda, que desconsiderar a carta de autorização de renovação de contrato expedida por
Antônio Seron
em 11/05/2016, a fim de que o arrendamento pudesse ser renovado apenas com Dirceu afronta o art. 112 do Código Civil que dispõe:
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Ao final, requer provimento do recurso adesivo, para reforma total da sentença.

Sem contrarrazões ao Apelo Adesivo, nos termos da certidão de Id 89295972 – Pág. 5.

Antes de adentrar na análise dos recursos, determinei a remessa dos autos ao CEJUSC de 2º Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, para audiência de conciliação/mediação e associação deste recurso ao RAC nº 0002414-90.2017.8.11.0034 (Ação de Preempção - Preferência) - Id 99024978.

Frustrada a tentativa de conciliação, conforme termo de audiência de Id 117262492, os autos vieram para julgamento dos Apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, no Apelo Adesivo, o Apelante
Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes
alega ter sido cerceado no seu direito de defesa, uma vez que o Juiz Singular julgou antecipadamente a lide.

Após as partes terem especificado as provas que pretendiam produzir, o Juiz entendeu que a causa estava madura para julgamento e dispensou a produção de outras provas por desnecessidade.

Importante consignar que o
juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E DESPEJO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULAR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
- Cerceamento de defesa:
Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte ré, tendo em vista que ao juiz cabe a condução da lide, com respeito ao que prescreve o art. 370 do CPC.
- No mérito, verificado que registrada a notificação extrajudicial dando ciência do não interesse na renovação dos contratos de arrendamento, tudo em conformidade com a previsão do contrato de arrendamento entabulado, bem como em observância ao prazo de seis meses antes do vencimento do contrato para manifestação quanto à resolução contratual, conforme mencionam os arts. 95, IV e V, da Lei nº 4.504/64 e art. 22 do Decreto nº 59.566/66, regular é o despejo.PRELIMINAR RECURSAL RECHAÇADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, RAC 70084883446. Órgão Julgador: Décima Sétima Câmara Cível. Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgamento: 26/02/2021. Publicação: 16/06/2021). (sem destaque no original)

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Em outras palavras, se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa.

Logo, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO – Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Apreciação de Determinada Prova

Egrégia Câmara,

Nas razões de seu Apelo Adesivo, o Espólio de Dirceu requer a nulidade da sentença por ausência de apreciação da prova intitulada “carta da Autorização de Renovação de Contrato”, alegando insistentemente se tratar de prova essencial, capaz de alterar a conclusão do Juiz
a quo
.

Verifico que razão não assiste ao Recorrente pois é cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expostos pela parte, tampouco esboçar minúcias acerca desta ou daquela prova,
apenas sobre aquelas que embasam o seu convencimento.

Consoante orientação do STJ, mesmo com a vigência do atual Código de Processo Civil, o Julgador não é obrigado a enfrentar
todos
os argumentos apresentados pelas partes, quando estes não têm o condão de alterar a conclusão a que chegou e que lançou na decisão proferida nos autos.

A título de exemplo, colaciono aresto proferido pela Corte Superior, publicado em 12/04/2019. Confira-se:

[...] III - Conforme entendimento pacífico desta Corte:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1331495/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). (em destaque no original)

Assim, se o argumento apresentado pela parte não tem pertinência ou for de efeito meramente retórico para reforçar a argumentação que já fora afastada, não há motivo para o Julgador estender-se em sua motivação.

Portanto, o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019). – Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação,
se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.
(TJMT. RAC 00277897720148110041 MT. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 30/01/2019. Publicação: 07/02/2019). Negritei.

O entendimento continua sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme manifestação em julgamento recente (2022) que colaciono abaixo:

[...]

2. Constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

[...]

7. Agravo Interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1947143/RS. Órgão Julgador: Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 21/02/2022. Publicação: DJe 15/03/2022). (sem destaque no original)

Nesse sentido já me posicionei em outros julgamentos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA

– REJEIÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA – PREVALÊNCIA DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PELIMINAR NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – NÃO CONHECIMENTO DA PARTE REVISIONAL E DE EXECESSO À EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIGURADA – ESTIAGEM NÃO É EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU IMPREVISÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO EM PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é possível falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando o Juiz, embora de forma sucinta, traz argumentos suficientes para embasar o resultado do julgamento.
Além disso, o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes STJ.
2. O Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Quando os argumentos lançados em preliminar se confundem com o mérito da demanda, serão com ele analisados conjuntamente. [...].
(TJMT. RAC 00021472420178110033 MT. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 23/02/2022. Publicação: 04/03/2022). Sem destaque no original.

Portanto, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - Mérito

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que Juarez moveu
Ação de Despejo/Retomada de Imóvel Rural c/c pedido liminar em antecipação de tutela
em desfavor de Dirceu, porque este se recusou a desocupar o imóvel após o término do prazo de 07 (sete) anos do contrato de Arrendamento Rural, apesar de ter sido notificado extrajudicialmente com mais de 06 (seis) meses de antecedência, a fim de que tomasse ciência do interesse do arrendante em retomar o imóvel.

Juarez é proprietário do imóvel rural com 1.335 hectares, matriculado sob o nº 5.617 do RGI de Dom Aquino, denominado de “Estância Bonita”, e firmou com os agricultores Dirceu e
Antônio Seron
o Contrato de Parceria Agrícola (Arrendamento Rural), com início em 30/08/2010 e término previsto para 31/08/2017.

Diante do rompimento da sociedade de fato que havia entre os arrendatários (Dirceu e Antônio),
Antônio Seron
enviou notificação extrajudicial ao arrendante informando-o da ruptura da parceria com o outro arrendatário, bem como manifestando desinteresse em renovar o Contrato de Arrendamento.

Ciente, o arrendante respondeu à notificação em
30/01/2017
, concordou com
Antônio
e
autorizou o desconto da caução dada no início do negócio jurídico, conforme previsto na Cláusula 4ª, parágrafos 4º e 5º, do contrato.

O arrendatário Dirceu recebeu a notificação acima mencionada em
14/02/2017
, ou seja, 06 (seis) meses antes de findar o prazo do arrendamento, marcado para 31/08/2017. Alcançado este termo, não houve a desocupação voluntária do imóvel, o que deu causa à propositura da vertente Ação de Despejo.

De acordo com o arrendante, cumpriu sua parte ao notificar os arrendatários dentro do prazo legal, que são de 06 (seis) meses antes de findo o tempo do arrendamento. Disse, ainda, que além de o arrendatário Dirceu não desocupar o imóvel, de modo contraditório, abateu a caução prevista no contrato atinente ao período de 2017, “anuindo tacitamente à resolução contratual”.

Em vista disso, o arrendante requereu, e obteve êxito, no pedido de reconhecimento da resolução do Contrato de Parceria Agrícola (Arrendamento Rural) cujo termo se deu em 31/08/2017, com a imediata saída do arrendatário resistente no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Lado outro, forte na tese de que tem direito de preferir o arrendamento da área rural, em 17/08/2017, Dirceu propôs a Ação de Preempção (Preferência) nº 0002414-90.2017.8.11.0034 em face do arrendante, na qual fora prolatada a sentença e cujos recursos foram distribuídos à minha relatoria.

Já na contestação apresentada nesta Ação de Despejo, sustentou que seu antigo parceiro informou apenas a desconstituição da sociedade de fato, e que o desinteresse de continuar o arrendamento não pode lhe alcançar, pois mantém firme o propósito de continuar usufruindo da terra para o plantio de algodão ou outro manejo agrícola, tanto que está disposto a pagar até 41,66% (quarenta e um vírgula sessenta e seis por cento) a mais pelo arrendamento em relação à média da região.

Prossegue na peça de defesa dizendo que, em 31/10/2016, o arrendante teria firmado Contrato de Parceria Agrícola com o arrendatário seu antigo parceiro, estando configurada a preterição e o prejuízo do Recorrente Adesivo.

Com suporte nesses argumentos, o arrendatário, em tese, preterido por supostamente o arrendante preferir
Antônio,
pediu a continuidade do arrendamento.

Junto com a contestação, Dirceu ajuizou a Reconvenção, a fim de que, na hipótese de ser mantida a resolução contratual, pudesse exercer o direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel que, segundo alega, traduzem o valor equivalente a R$ 613.996,76 (seiscentos e treze mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos).

Apresentadas a impugnação à contestação e a resposta à Reconvenção, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando-as.

Juarez pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o representante do Espólio de Dirceu pleiteou pela oitiva de testemunhas.

No entanto, o Juiz Singular entendeu pelo julgamento antecipado da lide, decidiu como procedente o pedido de despejo, tornou definitiva a medida liminar concedida e condenou o requerido ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados de forma equitativa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC.

Lado outro, julgou improcedentes os pedidos da reconvenção, na qual também condenou o reconvinte (Apelante Adesivo) ao ônus sucumbencial, com honorários advocatícios fixados equitativamente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformados, ambos recorrem.

Ao devolver a matéria para o duplo grau, no Apelo Principal, o ponto nodal é o valor dos honorários de sucumbência arbitrados na demanda principal e em sede de reconvenção.

Já no Apelo Adesivo, o arrendatário, além de suscitar as preliminares julgadas alhures, insiste em afirmar que faz jus à continuidade do arrendamento da área por ter sido preterido, e repetiu, praticamente, toda a linha de defesa arguida na origem.

Feita breve digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam o caso, passo à análise do mérito dos Apelos, separadamente.

Ambos os recursos ultrapassam a fase de admissibilidade, visto que preenchem os pressupostos que permitem o seu conhecimento.

Diante da maior abrangência de matéria abordada no apelo Adesivo, por questão de coerência, necessário seja analisado primeiro.

DO APELO ADESIVO:

De proêmio destaco que é incontroversa, nos autos, a questão atinente à natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes que, apesar de ser intitulado de “Parceria Agrícola”, na verdade celebraram “Arrendamento Rural”, e por isso, a análise da situação fático-jurídica como tal será abordada.

O contrato de arrendamento celebrado entre os litigantes traz na cláusula quinta o prazo de duração de 07 (sete) anos no período de 30/08/2010 a 31/08/2017 (Id 89291953).

O parágrafo único da referida cláusula prevê:
“Findo
ou rescindido
o presente contrato, deverão os parceiros agricultores devolver a área de terra e casa cedida na cláusula primeira.”.
(sem destaque no original)

A cláusula Décima Primeira está assim redigida:

“O presente contrato se extingue:

a) Com o decurso do seu prazo de vigência, observado o disposto na cláusula quinta;

b) Pela antecipação de seu vencimento consensualmente negociada;”

Sabe-se que os contratos de parceria agrícola e de arrendamento rural estão regulamentados pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e pelo Decreto nº 59.666/1996, que trazem disposições expressas sobre a rescisão e o direito de preferência dos arrendatários.

De acordo com o art. 95, IV e V do Estatuto da Terra:

“IV - em igualdade de condições com estranhos,
o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
, devendo o proprietário,
até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato,
fazer-lhe a
competente notificação extrajudicial
das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado,
desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos
;

V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo
não prevalecerão
se,
no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel
para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;”
(sem destaque no original)

O Decreto nº 59.666/96 estabelece no art. 22 o seguinte:

Art 22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento,
devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2º
Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel
para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º dêste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

§ 3º
As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

§ 4º
A insinceridade do arrendador
eu poderá ser provada por qualquer meio em direito permitido,
importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário
.

Extrai-se, portanto, que a legislação não assegura ao arrendatário o direito à renovação
ad eternum
do contrato de arrendamento rural.

No caso em exame, está comprovado que as formalidades legais para retomada do imóvel foram respeitadas pelo arrendante, em especial o prazo de 06 (seis) meses anterior ao termo final do contrato, notificou extrajudicialmente os arrendatários acerca do desinteresse em renovar o arrendamento, deixando clara a intenção de retomar o imóvel assim que findasse o prazo de 07 (sete) anos.

Além disso, ainda autorizou os arrendatários a levantarem a caução de que trata os parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta do contrato que assim dispõem:

4º:
Os
parceiros agricultores
entregaram em caução/adiantamento ao
parceiro proprietário
a quantia de
7.008 (sete mil e oito sacas de soja)
de 60kg (sessenta quilogramas).

5º: A quantia de
7.008 (sete mil e oito sacas de soja)
de 60kg (sessenta quilogramas) como caução/adiantamento permanecerão na posse do
parceiro proprietário
e será abatida do pagamento do arrendamento do último ano de vigência do presente contrato, qual seja, 2017.

Apesar de o arrendatário demonstrar que enviou contranotificação extrajudicial ao arrendante manifestando interesse na continuidade do arrendamento, não trouxe justificativa plausível para tanto, e agiu de modo que contraria essa intenção, qual seja, o levantamento da caução.

O art. 32 do Decreto nº 59.566/1966 prevê a possibilidade de ser decretado o despejo nos seguintes casos:

Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Na hipótese, constata-se do Contrato de Arrendamento Rural, que o prazo de vigência findou em 31/08/2017, e não houve interesse do Arrendante na renovação, tanto que notificou os arrendatários mais de 06 (seis) meses antes do encerramento previsto.

Todas essas circunstâncias foram muito bem abordadas na sentença recorrida que está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico, conforme jurisprudência colacionada abaixo:

Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual, c/c despejo. Contrato de arrendamento rural. Deferimento do despejo liminar. Arguição de que o recurso estaria prejudicado. Preliminares de inépcia da petição inicial e litispendência. Rejeitadas no despacho saneador proferido após a decisão agravada.
Despejo liminar fundado no término do prazo contratual. Arrendatário notificado seis meses antes do fim do contrato. Presença dos requisitos necessários à concessão da liminar previstos no art. 32, inc. I, do Decreto nº 59.566/66, c/c art. 95, inc. V, da Lei nº 4.504/66. Recurso conhecido e não provido.
1. Persiste o interesse no prosseguimento do agravo de instrumento, pois a desocupação não foi voluntária e sim por força da decisão contra a qual foi interposto o recurso. Ademais, o agravante manifestou que ainda tem interesse na retomada da posse da área arrendada. 2. Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Arrendamento Rural. Decisão interlocutória que determinou o despejo liminarmente. Término do prazo contratual. Argumento quanto à impossibilidade de denúncia vazia. Não cabimento. Notificação com seis meses de precedência ao fim de contrato que se caracteriza como única exigência legal. Direito de retenção. Indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Ausência de prova. Meras alegações que não têm condão de garantir a posse do imóvel. Purgação da mora. Caracterizado tão somente como ato de boa-fé. Despejo fundado no término do contrato e não em inadimplemento contratual. (...) Recurso não provido.
(TJPR. RAI 1666192-8. Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível. Relator: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza. Julgamento: 22/08/2018. Publicação: 18/09/2018). Sem destaque no original.

Ademais, no que diz respeito às benfeitorias que alega ter edificado na área, necessário ressaltar que o contrato prevê na cláusula décima dispõe o seguinte:

CLÁUSULA DÉCIMA – Os parceiros agricultores não poderão edificar no imóvel qualquer benfeitoria sem prévio e expresso consentimento do proprietário, por escrito, salvo as exigidas para o cumprimento da NR 31 DE 2005 do MTE, bem como, as exigidas pelo Instituto Algodão Social.

Do manuseio dos autos, verifica-se que o Apelante Adesivo quedou-se inerte em provar suas alegações, pois não comprovou a introdução de benfeitorias na área arrendada, tampouco demonstrou que houve exigência de quaisquer dos órgãos mencionados na cláusula contratual, ou provou a prévia autorização do arrendante.

Assim, a falta de lastro probatório mínimo impede o reconhecimento do direito, pois o art. 373, I, do CPC impõe expressamente que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Em resumo, a ausência de prova impede o direito de retenção por benfeitorias e a indenização, consoante julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CELEBRADO POR PRAZO DETERMINADO. PRETENSÃO DE DESPEJO FUNDADA NO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL (ARTIGO 32, I DO DECRETO Nº 59.566/66). ARRENDATÁRIO NOTIFICADO FORMALMENTE COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE SEIS MESES DA INTENÇÃO DO ARRENDADOR DE NÃO RENOVAR O ARRENDAMENTO, POIS TENCIONAVA VENDER O IMÓVEL. INEXIGÊNCIA DE DENÚNCIA MOTIVADA, NO CASO CONCRETO. NOTIFICAÇÃO QUE, ADEMAIS, TEVE POR CONDÃO ASSEGURAR AO ARRENDATÁRIO A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PRERROGATIVA NÃO EXERCIDA. DESPEJO EFETIVADO. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO NO CURSO DA DEMANDA. AUTOR QUE PARTICIPOU DO ACORDO FEITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENVOLVENDO DÍVIDAS GARANTIDAS PELO IMÓVEL ARRENDADO, INCLUSIVE DE TITULARIDADE DO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. DESCRIÇÃO GENÉRICA E QUE REVELA GASTOS ORDINÁRIOS COM PLANTIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR. RAC 00105517620108160031. Órgão Julgador: 18ª Câmara Cível. Relator: Luiz Henrique Miranda. Julgamento: 25/08/2021. Publicação: 27/08/2021). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO.CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. ALEGADA INSINCERIDADE DO PEDIDO DE RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDEDOR. INOCORRÊNCIA. PROVA QUE COMPETE AOS ARRENDATÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 4º, DO DECRETO Nº 59.566/66. LEGALIDADE DO DESPEJO EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL.ART. 32, I, DO DECRETO Nº 59.566/66.
PRETENSÃO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS ALEGADAS BENFEITORIAS REALIZADAS NA ÁREA ARRENDADA. NÃO CABIMENTO.AUSÊNCIA DE PROVA DAS BENFEITORIAS. ÔNUS QUE CABIA AOS ARRENDATÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A insinceridade do pedido de retomada arguida pelos arrendatários deve ser por estes demonstrada, por meio de quaisquer dos meios de prova admitidos em direito. Inércia que leva à subsistência do pedido de retomada. Inteligência do art. 22, § 4º, do Decreto nº 59.566/66.
2. Não comprovada a realização de benfeitorias no imóvel arrendado, não há que se falar em direito de retenção por parte dos arrendatários (art. 25, § 1º, do Decreto nº 59.566/66), tampouco em compensação de eventual indenização com a obrigação contratual de pagamento anual pelo arrendamento.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJPR. RAC 17393276. Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível. Relator: Juiz Rodrigo Fernandes Lima Dalledone. Julgamento: 07/03/2018. Publicação: DJe 20/03/2018). (sem destaque no original)

No que tange às questões aduzidas pelo Apelante de que o Juiz Singular desconsiderou a carta de autorização de renovação de contrato expedida por
Antônio Seron
em 11/05/2016, na qual assentia que o arrendamento rural fosse renovado apenas com Dirceu e de que a situação afronta o disposto no art. 112 do Código Civil que dispõe:
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
, tenho que não merece guarida.

Primeiramente, a carta de anuência não vincula o arrendante que tem o direito de retomada do imóvel quando cumpridas as exigências legais e contratuais.

Além disso, como também já abordado, o documento não é capaz de se contrapor à atitude consistente na notificação extrajudicial demonstrando desinteresse de renovação do arrendamento rural, assim como o levantamento da caução. Logo, inexiste razão para aplicar o art. 112 do Código Civil.

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO APELO PRINCIPAL:

O Apelante Juarez insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios arbitrados tanto no julgamento da Ação de Despejo, quanto no julgamento da Reconvenção, pois foram fixados segundo critério equitativo.

Na parte dispositiva da sentença consta o seguinte:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de Despejo formulado na inicial, e em consequência torno definitiva a liminar concedida à ref.04 nos seus termos.
Em vista da sucumbência, condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes
os quais fixo equitativamente
em 5.000,00(cinco mil reais),
nos termos do art. 85, do CPC. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção. Em vista da sucumbência do Requerido/Reconvinte, condeno-o nas custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios, estes
os quais fixo equitativamente
em 5.000,00(cinco mil reais), nos termos do art. 85, do CPC.
Assim, julgo extintos os processos, nos termos do art. 487, I, do CPC. P.R.I.C.

É certo que o princípio da causalidade norteia a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido é a orientação firmada pelo TRF da 1ª Região, a exemplo do julgado abaixo:

"Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, os honorários de sucumbência regem-se pelo princípio da causalidade, de modo que, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, se vencido, deverá arcar com o seu pagamento." (TRF-1. RAC 0011632- 38.2017.4.01.3500. Órgão Julgador: Oitava Turma. Relator: Desembargador Federal Marcos Augusto De Sousa. Publicação: e-DJF1 03/05/2019).

No que tange à fixação do
quantum
, vale destacar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.º 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial nº 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, fixando a controvérsia acerca do seguinte tema (Tema Repetitivo nº 1046):
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.

No dia 16/03/2022, o citado Tema 1046 foi julgado, ocasião em que a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é possível utilizar a apreciação equitativa para fixar honorários advocatícios sucumbenciais quando se tratar de condenação, proveito econômico ou valor da causa elevados.

Portanto, vedada está a interpretação abrangente do art. 85, § 8º do CPC que ficou definitivamente restrito às causas de valores inestimáveis ou irrisórios.

Apesar de já ter esboçado entendimento em sentido contrário no julgamento de outros casos, alinho-me ao que foi definido pela Corte Superior, visto que o Tema Repetitivo nº 1046 deve ser aplicado em casos idênticos em todo o território nacional.

No caso concreto, verifico que, em parte, razão assiste ao Apelante Juarez, uma vez dado à causa de Despejo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de honorários advocatícios está em sintonia com os critérios do art. 85, § 2º,do CPC, pois representa 10% do valor da causa.

Lado outro, no que se refere aos honorários advocatícios arbitrados na Reconvenção, razão deve ser dada ao Recorrente e a fixação revista.

O pedido reconvencional trouxe como pretensão a retenção ou restituição de benfeitorias no valor de R$ 613.996,76 (seiscentos e treze mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), como não foi apresentada uma demanda autônoma para a reconvenção, mas o pedido foi inserido no corpo da contestação, a parte Reconvinte não indicou um valor à causa.

Desse modo, tem-se que o proveito econômico apontado, caso a reconvenção fosse julgada procedente, seria de R$ 613.996,76 (seiscentos e treze mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), somados os valores que alegou terem sido supostamente gastos nas alegadas benfeitorias.

Certo é que a improcedência do pedido reconvencional inverteu tal proveito em favor da parte adversa que não foi condenada a indenizá-lo e, assim, será usado como base para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, visto que não há condenação nem valor dado à causa.

Ao caso não é de ser considerado de valor inestimável ou irrisório e, nessa perspectiva, levando em consideração a natureza e a importância da ação (Reconvenção em Ação de Despejo decorrente de contrato de arrendamento rural), o trabalho e o tempo despendido pelo advogado durante mais de 4 (quatro) anos, o zelo na defesa dos interesses da parte vencedora, o local da prestação dos serviços - Comarca de Dom Aquino, além de outros aspectos inerentes à relação processual, fixo os honorários advocatícios da Reconvenção em 10% (dez por cento) do proveito econômico (R$ 613.996,76 – seiscentos e treze mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos).

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo Principal, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência na Reconvenção em 10% (dez por cento) do proveito econômico (R$ 613.996,76), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo Adesivo.

Tendo em vista o desprovimento do Recurso Adesivo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze

por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022